Tribunal: TJDFT
Processo: 0726258-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de negar provimento à apelação interposta pelo embargante e dar provimento à apelação interposta pelo embargado nos autos da ação de alimentos ajuizada contra o embargante "para arbitrar os honorários advocatícios em favor do patrono do autor com base no art. 85, §2o c/c art. 292, III, ambos do CPC em 10% (dez por cento) sobre o valor de 12 (doze) prestações dos alimentos (fixados em 4 – quatro – salários mínimos mensais)".
3. Não há, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.